Tribunal: CARF
Processo: 11080.725130/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725130/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
HELIO JOHNSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL
OU DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCATORIEDADE
DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que se utilizou de valores de terras constantes do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos
de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente
valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do
imóvel e ao ano base questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, por tratar de tema estranho ao lançamento. Na parte conhecida,
também por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725130/2010-11
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 94/119, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 76/89, a qual julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR —
DITR/2007, no valor total de R$ 476.760,50, referente ao imóvel rural denominado:
Fazenda São Roque, com Número na Receita Federal — NIRF 1.035.413-1, localizado
no município de Butiá - RS, com área total de 1.266,0 ha, conforme Notificação de
Lançamento - NL de fls. 07 a 10, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais
constam das fls. 08 e 10.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios de 2006 e 2007, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 a 06. Especificamente para 2007, os
documentos solicitados foram para comprovar as Áreas Utilizadas na Atividade Rural
(Reflorestamento e Pastagem) e o Valor da Terra Nua — VTN. Entre os mesmos
constam: Notas Fiscais do Produtor, de insumos, laudo de acompanhamento de projeto
de reflorestamento fornecido por instituições competentes, certidão de órgãos oficiais,
fichas de vacinação de animais expedidas por órgão competente acompanhadas das
Notas Fiscais de aquisição de vacinas, demonstrativos de movimentação de
gado/rebanho, Notas Fiscais de compra e venda de gado e Laudo Técnico de Avaliação
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, elaborado por
profissional habilitado, com atenção aos requisitos das normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas, no mesmo município de localização da propriedade fiscalizada, que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel em cada data da ocorrência do fato
gerador do imposto, 01/01/2007, com Grau 2 de fundamentação e precisão.
3. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de ofício com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, conforme a
legislação, sendo demonstrado o valor pertinente ao preço de terras do município para o
exercício em fiscalização.
4. Não consta dos autos atendimento à intimação.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a Autoridade Fiscal alegou, em
suma, da não comprovação das áreas utilizadas e nem do VTN declarado. Por essa
razão, as áreas foram glosadas e o VTN alterado de acordo com as informações do
SIPT.
6. Procedidas as mencionadas alterações, bem como dos demais dados consequentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada ao interessado em
16/11/2010, fl. 67.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou (fl. 14/20) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

7.1. Afirmou que os cálculos apresentados na DITR não coincidem com a realidade da
área geral da propriedade.
7.2. Explicou da idade avançada de seu pai, o interessado, dos problemas de saúde,
entre outros, e que, portanto, a distribuição das áreas passíveis de tributação estaria
equivocada.
Do Mérito
7.3. De toda sorte, quanto ao mérito, há discordância dos dados relacionados à área
tributável, bem como do uso e ocupação do solo de toda a propriedade e que, desta
forma, os valores cobrados estão em desconformidade com os devidos pelo
contribuinte, pela incorreção na avaliação de área da propriedade rural.
Das Áreas
7.4. Tratou da medição da superfície da propriedade, por meio de levantamento
topográfico de campo, bem como do mapa e memorial descritivo, realizados por
profissional habilitado (anexo 3).
7.5. Mencionou do levantamento fito-sociológico de campo efetuado por biólogo, cujo
relatório está apresentado no laudo de cobertura vegetal (anexo 4) e que, a partir desse
estudo, teriam sido identificadas Áreas de Preservação Permanente — APP, bem como
demais áreas efetivamente preservadas na propriedade que, por sua vez, fazem parte da
Área de Reserva Legal — ARL.
7.6. Por outro profissional, juntamente com os demais, foram quantificados e mapeados
os diferentes usos da terra, desde 2006 até a presente data, conforme mapa apresentado
(anexo 5).
7.7. Afirmou que na avaliação dos peritos as áreas consideradas passíveis de tributação
totalizam 978,53ha e que, consequentemente, os valores devidos são,
significativamente, inferiores àqueles da NL.
7.8. Na sequência tratou da distribuição das áreas, elaborou quadro demonstrativo do
uso e ocupação do solo, sendo apurado, entre outros dados, o Grau de Utilização de
100,0%.
Dos valores
7.9. Com relação ao cálculo financeiro, disse haver sido apurado por um contador, que
por meio de seu parecer se demonstra o valor efetivamente devido pelo contribuinte
(anexo 6).
Das divergências
7.10. Em síntese listou três pontos de discordâncias, os quais seriam: a) As áreas de
distribuição do imóvel rural; b) Os valores cobrados na NL e; c) Os dados relativos à
apuração do imposto devido.
Documentos anexados
7.11. Como o nome indica, listou os documentos que acompanham a impugnação.
Do pedido
a) Afirmou que deverão ser retificados os seguintes dados:
I — Distribuição da Área do Imóvel Rural
II — Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural
III — Valor da Terra Nua
IV — Cálculo do Imposto
V — Diferença de Imposto (apurado — declarado).
b) Diante dos novos dados apresentados, em conformidade com os pareceres técnicos
anexados e pela veracidade das informações ora apresentadas, ficam demonstradas a
insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

c) Desta forma, espera e requer que seja acolhida a impugnação, para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
8. A documentação que instruiu sua impugnação foi juntada das fls. 19 a 66 e está
composta por: procuração, documentos de identificação, Termo de Intimação, NL,
mapas e memorial descritivo da propriedade, caracterização da vegetação, ART, mapa
do uso e ocupação do solo, fotografias de áreas rurais, Demonstrativo do novo cálculo
do imposto suplementar, entre outros.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 76/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra. A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigido anualmente e o
prazo de entrega coincide com o prazo da declaração do ITR.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Área Utilizada na Atividade Rural - Comprovação Parcial
Deve ser revisto o lançamento, se com a impugnação forem apresentados documentos
comprobatórios dos argumentos com relação à glosa efetuada pelo Fisco, como a área
de reflorestamento.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Da parte procedente extraímos o seguinte trecho:
54. Da análise dos autos se verificou que: da APP, não houve comprovação suficiente
para sua exclusão da tributação; das áreas utilizadas na atividade rural, não foi
comprovada a área de pastagem, somente para o reflorestamento se constatou haver
condição para a reversão da glosa e; do VTN, embora dito impugnado, nos
demonstrativos anexados foi aceito o valor utilizado pelo Fisco e não foi apresentado
laudo de avaliação, fato que impede sua modificação.
55. Finalmente, considerando a reversão da glosa da Área de Reflorestamento e as
demais alterações conseqüentes, como OU e alíquota, e se efetuando novo cálculo de
imposto com a utilização do programa oficial da Receita Federal, do qual se subtraindo
o valor apurado na DITR, a nova Diferença de Imposto a Pagar passa de R$ 229.697,68
para R$ 159.891,41.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

56. Com essa nova diferença encontrada, a multa, os juros de mora e o total do crédito
tributário, até a data do lançamento constantes dos demonstrativos de fls. 10 e 07,
respectivamente, ficam da seguinte forma:

57. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela procedência
parcial da impugnação, mantendo parte do crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para se
proceder as alterações, conforme os dados considerados e novos valores apurados nos
demonstrativos deste voto, e demais providências cabíveis.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/03/2012 (fl. 93),
apresentou o recurso voluntário de fls. 94/119, praticamente repetindo os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Das Área de Reserva Legal e de Preservação Permanente
Não há litígio instaurado quanto a este ponto, pois não foi objeto de declaração de
ITR nem há glosa destas áreas, conforme se verifica do quadro abaixo:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

Por outro lado o que o recorrente quer é a retificação de ofício da declaração de
ITR.
Em outros termos, o recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
recorrente em sua DITR.
Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo recorrente, por ausência de competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de mero erro de
preenchimento.
Do valor da Terra Nua
Com relação ao questionamento quanto ao valor da terra nua, este tópico foi
devidamente tratado na decisão recorrida, com a qual concordo e valho-me como razão de
decidir:
Do Valor da Terra Nua
48. A respeito do VTN, quando da análise das DITR o fiscal verificar que o valor
atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios informados nas declarações da
região, bem como dos valores constantes da tabela SIPT, o procedimento da fiscalização
deve ser a intimação do declarante para comprovar a origem dos valores declarados e a
forma de cálculo utilizada, entre outros.
49. Para tal, o documento eficaz que possibilita essa comprovação é o laudo técnico,
elaborado em atenção às normas constantes da ABNT, órgão orientador e controlador
dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos documentos que comprovam a
caracterização do imóvel, as fontes idôneas de pesquisa, a similitude da propriedade em
relação às amostras levantadas no município, entre outros.
50. Como já visto, tendo em vista o não atendimento à intimação, consequentemente,
não apresentação de laudo de avaliação da terra nua que fora solicitado, o VTN foi
modificado pelo Fisco, sendo utilizadas as informações do SIPT, procedimento este que
torna prescindível os demais dados utilizados para apuração ordinária do VTN na DITR,
como valor das benfeitorias e das culturas.
51. Na impugnação, também não foi apresentado laudo de avaliação da terra nua.
52. Aliás, embora na lista dos itens que se pede retificação constar o Valor da Terra
Nua, pela análise dos documentos apresentados, especialmente o Novo Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, fl. 65, efetuado por profissionais habilitados, se
verifica que foi utilizado, praticamente, o mesmo VTN considerado pelo Fisco, com
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725130/2010-11

diferença de centavos. Vejamos: na NL consta a importância de R$ 2.684.856,84,
equivalente a R$ 2.120,74 por hectare e no referido demonstrativo de fl. 65, R$
2.684.284,24, correspondentes a R$ 2.120,29 por hectare, ou seja, diferença de R$ 0,45.
53. O que, de fato, está diferente, é o VTN tributável, que é a base de cálculo do
imposto, em virtude da inclusão da APP (área isenta), matéria já superada; não restando
dúvida, assim, que a pretensão da impugnante era modificar o VTN tributável, apenas,
equivocadamente, mencionou Valor da Terra Nua. Assim sendo, este item do
lançamento deve permanecer inalterado.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Caráter confiscatório da Multa
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar que tal questão
é de caráter constitucional de modo que aos julgadores desta Egrégia casa julgadora é vedado se
pronunciar sobre a constitucionalidade das leis tributárias, neste sentido temos a Súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, alegações de inconstitucionalidades não é de competência deste
Egrégio CARF.
Conclusão
Diante do exposto, conhecer em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital